Tribunal: TJDFT
Processo: 0703684-26.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROMOÇÃO POR BRAVURA. POLICIAL MILITAR. LEGALIDADE OBSERVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava a reversão das decisões proferidas nos processos de promoção por bravura movidos pelo requerente, ora recorrente, junto à PMDF.
2. O fato relevante. O recorrente sustenta que o processo administrativo de promoção por bravura incorreu em vício por ausência de intimação da decisão de indeferimento do pedido de promoção pleiteado. Argumenta violação aos princípios do contraditório e ampla defesa. Aduz que foi impedido de “participar integralmente do processo, especialmente de se manifestar sobre os relatórios finais das sindicâncias, que representam a última oportunidade para produção de provas, incluindo testemunhais”. Requer a reforma da sentença para declarar a nulidade dos atos administrativos impugnados nos processos 2016.01.053.0079.0005, 054.003.103/2017, 2017.01.053.0129.0066 e 00054-00027701/2021-30, determinando a reabertura dos procedimentos administrativos, com garantia do contraditório e ampla defesa. Subsidiariamente, a concessão direta da promoção por ato de bravura, diante dos vícios insanáveis que comprometeram a legalidade dos atos administrativos. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir se há ilegalidade nos processos administrativos, que visavam a promoção requerida pelo recorrente junto à PMDF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A lei n. 12.086/09 em seu artigo 9o dispõe que "a promoção por ato de bravura é aquela que resulta de ato não comum de coragem e audácia, que, ultrapassando os limites normais do cumprimento do dever, representa feito heróico indispensável ou relevante às operações policiais militares ou à sociedade, pelos resultados alcançados ou pelo exemplo positivo deles emanado". Ademais, os parágrafos seguintes pregam que “§ 1o. A promoção de que trata este artigo, decretada por intermédio de ato específico do Governador do Distrito Federal, dispensa as exigências para a promoção por outros critérios estabelecidos nesta Lei. § 2o Os atos de bravura que poderão ensejar a promoção de que trata o caput serão analisados pelas competentes comissões de promoção, com base em processo administrativo autuado para este fim. § 3o A solicitação de promoção por ato de bravura poderá ser feita pelo interessado, no prazo de até 120 (cento e vinte) dias da data do fato. § 4o Será proporcionado ao policial militar promovido por ato de bravura a oportunidade de satisfazer as condições exigidas para o acesso obtido. § 5o No caso de não cumprimento das condições de que trata o § 4o, será facultado ao policial militar continuar no serviço ativo, no grau hierárquico que atingiu, até a transferência para a inatividade com os benefícios que a lei lhe assegurar”.
5. Por sua vez, o Decreto n. 37.483/16 em seu art. 1o, § 1o descreve os elementos essenciais ao ato bravura, quais sejam: “I - ocorrência de ato ou de atos incomuns de coragem e audácia no desempenho de ações cuja natureza seja inerente à atividade policial militar; II - indícios veementes de que a conduta apurada ultrapassou os limites normais do cumprimento do dever; III - prática de ato que represente feito excepcionalmente valioso pelos resultados alcançados ou pelo exemplo edificante deles emanado; IV - existência de prova inequívoca de que o perigo era certo (com real probabilidade de dano), conhecido, iminente, inevitável e que não era exigível ao militar enfrentá-lo; e V - que esteja comprovada a individualidade e a discricionariedade do autor em relação à exposição ao risco excessivo, caracterizadores de coragem e audácia no desempenho da ação apreciada”.
6. No caso, o recorrente ingressou com processo administrativo para apreciação de possível ato de bravura por ter destinado esforços a salvar vidas de moradores durante a madrugada em decorrência de incêndio, quando estava de folga regulamentar, conforme consta no processo ID’s 67450922, 67450921 e 67450923.
7. Das provas constantes dos autos, verifica-se que após regular instrução processual foi proferido relatório final pela Comissão Especial Permanente na Sindicância 054.003.103/2017, ID 67450921 p. 51 a 53, concluindo que o fato não possui os requisitos previstos no Decreto 37.483/16, “(...) não alçando a dimensão suficiente a ensejar promoção por ato de bravura”, conclusão devidamente assinada pelos membros da comissão. De igual modo ocorreu com as Sindicâncias a 2016.01.053.0079.0005, ID 67450922 p. 153-159 e 2017.01.053.0129.0066, ID 67450923 p. 149- 157.
8. Em que pese as alegações do recorrente de não ter sido dado a ele a oportunidade de se manifestar no ato que negou a promoção, Sindicância: 2016.01.053.0079.0005, julgado no dia 08 de agosto de 2017, conforme a Ata n. 01/2017 da Comissão de Promoção de Praça e Sindicância: 2017.01.053.0129.0066, julgado no dia 13 de março de 2018, conforme a Ata n. 003/2018 da Comissão de Promoção de Praça, verifica-se que nos atos do procedimento 054.001.857/2017 foi dado ciência ao recorrente, conforme consta do documento de ID 67450928 p. 29 “(...) Ao término do julgamento o policial, comparecendo espontaneamente, foi chamado à sala de reunião e tomou ciência da decisão da CPP”. Os demais atos de conclusão da Comissão também constam suas respectivas publicações, ID 67450928 p. 30 a 32. Portanto, disponibilizados ao militar o conhecimento das conclusões para possíveis recursos.
9. Outrossim, quanto ao processo 00054-00027701/2021-30, que visava reanálise dos processos administrativos de promoção por bravura do recorrente, por alegação de vício de nulidade absoluta pelo fato de que somente foi inserido no sistema SEI em 20/3/2023, e assinado por pessoa estranha à comissão. O documento de ID 67450940 – p. 102 a 106 evidencia que os três membros assinaram o documento datado de 20/3/2023 nos dias 20 e 21/3/23, ID 67450940 p. 106. Assim, todas as decisões foram publicadas em diário interno para que o requerente pudesse recorrer, não restando comprovado ilegalidade no processo administrativo. Precedente: Acordão 1173796. Logo, mantem-se irretocável a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido.
11. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei 12.086 /09; Decreto 37.483/16.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acordão 1173796. 2a Turma Cível. Rel. CARMELITA BRASIL, j. 22/05/2019.